Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MOTOCICLETA OBJETO DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE USO POR EMPRÉSTIMO. FATO NÃO CONFIRMADO. INOBSEVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. TEMA 1077 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. “A observância do dever objetivo de cuidado, isto é, a diligência devida, constitui o elemento fundamental do tipo de injusto culposo, cuja análise constitui questão preliminar no exame da culpa. Na dúvida, no exame daqueles indícios, impõe-se o dever de abster-se da realização da conduta, pois quem se arrisca, nessa hipótese, age com imprudência, e, sobrevindo um resultado típico, torna-se autor de um crime culposo, no caso, de receptação culposa”. (Bitencourt, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 9a edição. São Paulo: Saraiva, 2015. pág. 896).
3. Viola o dever objetivo de cuidado e pratica o crime de receptação culposa o acusado que recebe e usa motocicleta produto de roubo, sem se certificar sobre a origem lícita do bem.
4. A alegação da defesa de que o veículo foi emprestado de um amigo não encontra nenhum indício nos autos. Aliás, o réu é revel e na Delegacia, embora tenha informado o primeiro nome do suposto amigo, não forneceu aos policiais mais detalhes como o nome completo, endereço e outras informações que permitissem a localização da referida pessoa. Dessa forma, a alegação não é verossímil e não afasta a culpa do réu pelo recebimento e uso do bem com procedência ilícita.
5. "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Tema repetitivo 1077 – STJ).
6. Deve, portanto, ser redimensionada a pena fixada na sentença que, com base exclusivamente nos registros penais, considerou desfavorável a circunstância judicial da personalidade.
7. A pena foi fixada em 3 meses e 22 dias, ou seja, cada circunstância desfavorável correspondeu a aproximadamente 1 mês e 11 dias (1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima). Com a exclusão de uma circunstância desfavorável, a pena fica redimensionada para 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção.
8. Fica mantido o regime semiaberto e impedida a substituição por restritiva de direito, uma vez que os antecedentes penais por crime contra o patrimônio (roubo) indicam que a medida não é socialmente recomendável.
9. Recurso conhecido e provido para considerar favorável a circunstância da personalidade e redimensionar a pena na forma acima detalhada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.